Tribunal: TJES
Processo: 5004609-46.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004609-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: N. S. E. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE COM CRIANÇA DURANTE RECREAÇÃO. BANCO COM VERGALHÃO EXPOSTO. CICATRIZ PERMANENTE. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES ESCOLARES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por menor impúbere, representado por sua mãe, em razão de acidente ocorrido em escola municipal. Alega o autor que acidentou-se em horário regular de aula, ao bater a perna em uma ponta de vergalhão enferrujado, e teve de ser submetido a pequena cirurgia, levando cinco pontos na perna. Narra que os funcionários da escola não acionaram o socorro, de sorte que o autor só recebeu o tratamento adequado quando sua mãe tomou ciência do ocorrido e o levou ao UPA. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o réu no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença. O autor, em contrarrazões, pleiteia por sua manutenção.

3. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o dever do Estado de garantir o cuidado e proteção de crianças, durante o período em que estão sob a guarda escolar. As provas apresentadas pela parte requerida confirmam a narrativa da parte autora, comprovando que o aluno se feriu em banco com ponta de vergalhão exposta (id. 14833959 - Pág. 3 e 4).

5. A ausência de cuidado com objetos perigosos em pré-escola evidencia a falha no dever de vigilância por parte dos agentes escolares, configurando omissão específica que enseja a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

6. O dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, em decorrência do abalo sofrido pelo menor, da necessidade de sutura do ferimento, e da cicatriz permanente em sua perna. Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que há de ser mantida a condenação no importe de R$ 10.000,00, quantia esta adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas processuais em razão de expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)